Tribunal: TJMT
Processo: 1016821-74.2026.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016821-74.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), YOVANA SANCHEZ MAMANI (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS DO POLO DE RONDONÓPOLIS/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DOS ARTS. 312 E 313 DO CPP NÃO DEMONSTRADA
. INSUFICIÊNCIA DA QUANTIDADE DE DROGA PARA JUSTIFICAR A CUSTÓDIA NÃO CONFIGURADA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS INCAPAZES DE AFASTAR O
PERICULUM LIBERTATIS
. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO INADEQUADAS E INSUFICIENTES. PRISÃO DOMICILIAR À MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. ART. 318, V, DO CPP. HC COLETIVO Nº 143.641/SP. NÃO CABIMENTO. RESOLUÇÃO CNJ Nº 405/2021. CONDIÇÃO DE MIGRANTE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. APREENSÃO DE QUANTIDA EXPRESIVA DE DROGAS OCULTADOS EM FUNDO FALSO DE BAGAGEM. TRANSPORTE INTERESTADUAL DO ENTORPECENTE NA COMPANHIA DE FILHO MENOR. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DA CUSTÓDIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado em favor de paciente presa preventivamente pela suposta prática de tráfico de drogas, após apreensão de 3,28 kg de cocaína ocultados em fundo falso de bagagem durante transporte interestadual. A defesa requereu a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar, além da observância da Resolução CNJ nº 405/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 6 questões em discussão:

(I) verificar os requisitos da prisão preventiva;

(II) analisar a quantidade de droga apreendida;

(
III
) avaliar os predicados pessoais favoráveis;

(
IV
) examinar a suficiência das medidas cautelares;

(V) definir o cabimento da prisão domiciliar;

(VI) verificar a observância da Resolução CNJ nº 405/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal.
A apreensão de 3,28 kg de cocaína em fundo falso de bagagem evidencia gravidade concreta.
O transporte interestadual do entorpecente reforça a necessidade da custódia.

A prática do delito na companhia de criança de 3 anos agrava o contexto fático.

A ausência de residência fixa ou vínculos estáveis no país indica risco à aplicação da lei penal.

Os predicados pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presente o
periculum
libertatis
.

As medidas cautelares diversas são insuficientes diante das circunstâncias do caso.

A prisão domiciliar exige prova da imprescindibilidade da genitora aos cuidados do filho.

A Resolução CNJ nº 405/2021 não afasta a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese
s
de julgamento:

A quantidade de droga, o modo de ocultação e o transporte interestadual justificam a prisão preventiva.

Predicados pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar devidamente fundamentada.

Medidas cautelares diversas são insuficientes quando não neutralizam o
periculum
libertatis
.

A prisão domiciliar exige demonstração da imprescindibilidade da genitora aos cuidados do filho.

A Resolução CNJ nº 405/2021 não impede a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP,
arts
. 312, 313, 318, V, 318-A e 319; Lei nº 11.343/2006,
arts
. 33,
caput
, e 40, II e III; Resolução CNJ nº 405/2021, art. 10, III e V.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STF, HC Coletivo nº 143.641/SP; TJMT, HC n. 1009760-36.2024.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, j. 03.07.2024; TJMT, Enunciado Criminal nº 42; TJMT, Enunciado Criminal nº 43; STJ,
AgRg
no HC n. 785.087/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 13.03.2023; STJ, HC n. 698.581/RS, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, Quinta Turma, j. 23.11.2021; STJ,
AgRg
no HC n. 704.974/MS, Rel. Min.

Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 07.12.2021; STJ, RHC n. 168.278/RJ, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 27.09.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, em favor de
YOVANA SANCHEZ MAMANI
, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias - Polo Rondonópolis/MT.

Extrai-se da impetração que a paciente se encontra presa preventivamente na Cadeia Pública Feminina de Rondonópolis/MT, desde 16/04/2026, sob a imputação, em tese, do crime de Tráfico de Drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006).

Em síntese, a impetrante alegou que a paciente está sofrendo constrangimento ilegal, sob os seguintes fundamentos: a) ausência dos requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP; b) insuficiência da quantidade de droga para justificar a custódia;
c) predicados pessoais favoráveis; d) suficiência das medidas cautelares;

e
) direito à prisão domiciliar por possuir filhos menores de 12 anos (art. 318, V, do CPP e HC Coletivo nº 143.641/SP);
f
) observância à Resolução CNJ nº 405/2021 quanto à sua condição de migrante.

Requereu a concessão da liminar para revogar a prisão preventiva ou substituí-la por prisão domiciliar.

No mérito, pugnou pela concessão da ordem.

A liminar vindicada foi
indeferida
(id. 361715893).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id. 367600367).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a sua constituição válida e regular, o presente
Habeas Corpus
, há de ser submetido a julgamento.

Como relatado, por meio da presente ação constitucional, a Defesa objetiva cessar o alegado constrangimento ilegal, ao qual está submetido a paciente

YOVANA SANCHEZ MAMANI
, que se encontra pres
a
desde 16/04/2026, em razão de suposta prática do crime de tráfico de drogas.

No caso em tela, partindo dessas premissas, atento aos argumentos expostos, em análise perfunctória típica desse momento processual, não se verifica constrangimento ilegal apto a ensejar, por ora, a concessão da liminar vindicada.

Conforme se depreende dos autos, a paciente foi presa em flagrante em 15/04/2026,
durante abordagem de rotina realizada por agentes da
Polícia Rodoviária Federal
no
Km 211 da BR-364, em Rondonópolis/MT
, a um ônibus de linha interestadual que fazia o trajeto
Cuiabá/MT – Rio de Janeiro/RJ
.
Consta que a passagem adquirida pela paciente tinha origem em
Cuiabá/MT
e
destino final
em
Campinas/SP
.

Na ocasião, o cão farejador empregado na fiscalização indicou a presença de substância entorpecente em uma mala identificada pela etiqueta n. 233807, pertencente à paciente.

Após a abertura da bagagem em sua presença, os policiais localizaram um
fundo falso especialmente preparado
, no qual estavam acondicionados aproximadamente
3,2 kg de
cocaína
.

Consta, ainda, que a paciente viajava acompanhada de seu filho menor, de
3 (três) anos de idade
, não tendo conseguido prestar esclarecimentos satisfatórios acerca da origem da viagem, da procedência da mala ou do destino da droga transportada.

Exsurge do Auto de Prisão em Flagrante n.
1009802-08.2026.8.11.0003
que a Autoridade apontada como coatora converteu a prisão em flagrante em preventiva, sob o fundamento da garantia da ordem pública.

Vejamos excerto da decisão impugnada:

“(...)
De início, cumpre salientar que a pena máxima a ser aplicada para os delitos em questão é superior a 04 (quatro) anos, não sendo o caso previsto no artigo 322 do CPP. Como é cediço, a prisão cautelar é medida excepcional e somente deve ser adotada em casos cuja necessidade esteja demonstrada com precisão e segurança, pois a liberdade é a regra e a prisão exceção, conforme expressamente consignado no texto da Carta Magna. Extrai-se dos autos a presença dos pressupostos ensejadores da decretação da prisão preventiva, ou seja, prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. A materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termos de declarações, interrogatório, laudo preliminar e demais documentos. No que concerne aos indícios de autoria, tem-se que restou demonstrado pelos depoimentos prestados pelos policiais e demais documentos. O exame pericial de entorpecente demonstra que a substância apreendida resultou positivo para a presença de Cocaína, pesando 3.28 kg, conforme laudo pericial aportado no Id. 230413142.

(...)

Imperioso ressaltar, ainda, que o delito foi praticado na presença do filho e estava transportando o entorpecente em um ônibus de viagem, o que agrava a situação (art. 40, incisos II e III). Outrossim, a custodiada não tem endereço fixo no Brasil, o que dificulta a aplicação da lei penal, sendo necessária
a
sua segregação também para tal finalidade. Assim, essas circunstâncias são elementos concretos que demonstram não só a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, como, por igual, a necessidade e a indispensabilidade da medida constritiva da liberdade, justamente para se garantir a ordem pública e para aplicação da lei penal. Portanto, em razão da manifesta periculosidade da flagrada, ante a quantidade de droga apreendida, aliado ao fato de se tratar de tráfico interestadual, em ônibus
d
viagem e na presença do filho, aliada a ausência de endereço fixo neste País, conclui-se que resta induvidoso o requisito da custódia preventiva, exigido pela lei (CPP, art. 312 e
ss
), devendo-se manter a flagrada segregada até que cesse o requisito autorizador.

Por fim, no que tange ao pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, ante a existência de filho menor de 12 anos, vislumbra-se que é o caso de indeferimento.

(...)

No caso sub judice, verifica-se situação excepcional apta a afastar a benesse. A investigada foi presa com elevada quantidade de entorpecentes (mais de 3kg de cocaína), circunstância que evidencia a gravidade concreta da conduta e a necessidade de resguardar a ordem pública. Ademais, há elementos de que o delito foi praticado na presença do filho, expondo-o ao ambiente de criminalidade, o que reforça a inadequação da medida.

(...)

Não bastasse os elementos sobreditos, a ausência de comprovação de endereço fixo no país inviabiliza a fiscalização da medida, tornando-a inidônea. Destaque-se que a existência de prole, por si só, não autoriza a concessão de prisão domiciliar. Portanto, ante a ausência dos requisitos legais para a concessão da benesse, deve ser mantida a custódia cautelar nos termos anteriormente fixados.
DISPOSITIVO
. Ante o exposto,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA
da custodiada
YOVANA SANCHEZ MAMANI,
já qualificada nos autos, nos termos dos artigos 311 e 312 ambos do Código de Processo Penal, bem como
INDEFIRO
o pedido de substituição da prisão preventiva em prisão domiciliar da custodiada, nos termos da fundamentação.
EXPEÇA-SE MANDADO DE
PRISÃO. (...)
(sic) (id. 361729886)”

Quanto à
prisão preventiva
, verifica-se que a decisão combatida se encontra devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta da conduta imputada, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Conforme se extrai dos autos, foram apreendidos 3,28
kg de cocaína, acondicionados em um fundo falso de mala, circunstâncias que evidenciam, em tese, a destinação mercantil do entorpecente e demonstram a existência de planejamento e organização voltados à prática do tráfico ilícito.

No tocante à
alegação defensiva de insuficiência da quantidade de droga para justificar a custódia cautelar
, impende destacar que o montante apreendido
revela-se
expressivo, máxime por se tratar de substância de elevado poder viciante e potencial lesivo. Referida circunstância afasta a tese de desproporcionalidade da prisão, notadamente quando analisada em conjunto com o modus operandi delitivo.

Além disso, durante a diligência policial, constatou-se que a paciente realizava o transporte interestadual da droga em ônibus de linha regular (Mato Grosso para São Paulo) na companhia de seu filho menor, de apenas 3 (três) anos de idade, elemento que revela maior reprovabilidade da conduta por expor a criança ao contexto criminoso e evidencia a acentuada periculosidade concreta da agente.

O contexto fático delineado nos autos revela circunstâncias concretas aptas a justificar a manutenção da custódia cautelar, sobretudo diante da necessidade de resguardar a ordem pública e interromper a suposta atividade criminosa.

Ressalte-se que a condição de estrangeira da paciente não pode, isoladamente, justificar a prisão cautelar. Entretanto, a ausência de comprovação de residência fixa ou de vínculos estáveis em território nacional, quando analisada em conjunto com as demais circunstâncias concretas do caso, constitui elemento apto a indicar risco à aplicação da lei penal,
reforçando, a
necessidade da manutenção da custódia preventiva.

Nesse cenário, demonstrada a materialidade delitiva, os elementos coligidos aos autos evidenciam a imprescindibilidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

Em situações tais, eis o entendimento
jurisprudencial da
Egrégia Segunda Câmara Criminal, deste Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“(...) Inexiste carência de fundamentação se a decisão se pauta em elementos concretos, a fim de se resguardar a ordem pública, sobretudo na dinâmica dos fatos empregados no suposto delito em tese perpetrado de tráfico ilícito de drogas como no caso vertente.

(...)

As condições pessoais favoráveis do paciente não têm o condão de afastar a prisão preventiva, quando está se mostra necessária e respaldada nos art. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há que se falar na fixação de medida cautelar diversa da prisão.”

(N.U 1009760-36.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/07/2024, publicado no DJE 04/07/2024) (grifei).

Ademais, quanto à
alegação de que a paciente seria mera transportadora do entorpecente
, cumpre ressaltar que a estreita via do
habeas corpus
não comporta dilação probatória, revelando-se inadequada para a discussão aprofundada acerca de sua efetiva participação ou do grau de envolvimento na estrutura criminosa.

A propósito, incide no caso o Enunciado n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, o qual orienta que
:
"
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
".

No tocante aos eventuais
predicados pessoais favoráveis d
a
paciente
, este Tribunal de Justiça já consolidou entendimento, conforme exposto no Enunciado Criminal 43 que:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco, impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o ‘periculum
libertatis
’”
.

E seguindo a mesma direção, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“(...) 4. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese.”
(
AgRg
no HC n. 785.087/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe
de 23/3/2023.).

Quanto à
adoção de medidas cautelares alternativas,
imperioso registrar que, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há falar no emprego de medida diversa da prisão. Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)

Fundamentada a prisão preventiva nos parâmetros do art. 312 do Código de Processo Penal, inviável a sua substituição por medidas alternativas: "Por idênticas razões, as medidas cautelares diversas da prisão não constituem instrumentos eficazes para obstar a reiteração da conduta delitiva
" (HC n. 372.748/CE, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz,
DJe
de 24/5/2017).[...]
(HC 698.581/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021).

(...)
Demonstrada a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.
(...)
(
AgRg
no HC 704.974/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021,
DJe
16/12/2021).

No que tange ao
pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar
, ainda que se reconheça que a paciente estava na companhia de seu filho de 3 (três) anos de idade, a simples condição de maternidade não autoriza automaticamente o benefício.

Nos termos do art. 318-A do Código de Processo Penal e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, exige-se a comprovação concreta da imprescindibilidade de sua presença no cuidado e desenvolvimento do infante, bem como que o crime não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, ou contra seu filho ou dependente.

Conforme entendimento reiterado da Corte Superior, a concessão de prisão domiciliar exige elementos probatórios que demonstrem ser indispensável a presença da genitora no núcleo familiar, não bastando a mera comprovação da filiação.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência da Corte Superior:

“(...) 6. No tocante ao pedido de prisão domiciliar, esta Corte Superior firmou o posicionamento de que, para a concessão do benefício a pai de criança com idade menor de 12 anos, é necessária a comprovação da imprescindibilidade do genitor aos cuidados do infante.” (RHC n. 168.278/RJ, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022,
DJe
de 7/10/2022.).

No caso em exame, a concessão da benesse encontra óbice na ausência de elementos que demonstrem residência fixa ou vínculos estáveis em território nacional, circunstância que dificulta a fiscalização e o acompanhamento do cumprimento da medida cautelar. Assim, em análise perfunctória própria deste momento processual, não se mostram presentes elementos suficientes para assegurar a efetividade da substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar.

Além disso, a criança já se encontra devidamente amparada, tendo sido entregue aos cuidados do Conselho Tutelar de Rondonópolis.

Ademais, a substituição da custódia revela-se inadequada e contraproducente diante do fato de que o crime foi praticado na presença do próprio filho. Ao realizar o transporte interestadual de
drogas
, a paciente expôs diretamente
o filho
de tenra idade a um ambiente de grave risco e criminalidade, submetendo-a aos desdobramentos de uma intervenção policial em um ônibus de viagem.

Portanto, as circunstâncias concretas do caso, notadamente a forma de ocultação da droga e o transporte do entorpecente na companhia de criança de tenra idade, aliadas à ausência de elementos que assegurem a efetiva fiscalização da medida, indicam, a insuficiência da prisão domiciliar para resguardar a ordem pública e garantir a aplicação da lei penal.

Por fim,
a
impetrante sustenta que a prisão preventiva afronta as diretrizes da Resolução n. 405/2021 do Conselho Nacional de Justiça
,
normativa que disciplina o tratamento conferido às pessoas migrantes no sistema de justiça criminal e preconiza a excepcionalidade da prisão provisória para mães de crianças menores de 12 (doze) anos, além de recomendar a articulação de redes de apoio institucionais em situações de vulnerabilidade.

Embora a referida resolução tenha por finalidade assegurar tratamento isonômico e o respeito às garantias fundamentais das pessoas migrantes, suas disposições não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

No caso dos autos, a custódia cautelar não foi decretada em razão da nacionalidade boliviana da paciente ou de sua condição migratória. A decisão impugnada está fundamentada em elementos concretos, notadamente a apreensão de aproximadamente 3,28
kg de cocaína ocultados em fundo falso de mala, bem como, no contexto de transporte interestadual do entorpecente, circunstâncias que evidenciam a gravidade concreta da conduta e justificam a necessidade da medida para garantia da ordem pública.

Quanto à alegada ofensa aos incisos III e V do art. 10 da Resolução n. 405/2021, verifica-se que a ausência de comprovação de residência fixa ou de vínculos estáveis em território nacional foi considerada pelo Juízo de origem não como fator discriminatório, mas como circunstância relevante para a análise da suficiência e adequação de medidas cautelares diversas da prisão, especialmente sob a perspectiva da aplicação da lei penal.

Ademais, embora a resolução recomende a articulação de redes de proteção social, representações consulares e organizações da sociedade civil, tais providências não afastam, por si sós, a necessidade da prisão preventiva quando presentes os pressupostos legais para sua decretação.

Soma-se a isso o fato de que a paciente realizava o transporte da droga na companhia de seu filho, de apenas 3 (três) anos de idade, circunstância que evidencia a gravidade concreta da situação examinada e reforça a insuficiência das medidas alternativas à prisão no caso específico.

Desse modo, não há falar em ilegalidade da custódia cautelar por suposta violação à Resolução n. 405/2021 do CNJ, uma vez que a medida foi fundamentada em circunstâncias concretas do caso, aptas a demonstrar a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, independentemente da nacionalidade da paciente.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
impetrada por
YOVANA SANCHEZ MAMANI
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2026